Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-35.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008674-35.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LUANA DOS ANJOS VIEIRA, ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS
PACIENTE: GILBERTO BATISTA PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antonio Carlos Alves Santos, em favor de Gilberto Batista Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de janeiro de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1000154-56.2021.8.11.0010, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, por ter sido encontradas em sua residência seis porções de pasta-base de cocaína, que totalizaram seis gramas; cumprindo asseverar, ademais, que o acusado se encontrava cumprindo condenação em regime semiaberto pela prática de outros delitos.
Sustenta, o impetrante, a não comprovação da materialidade delitiva, ao argumento de que o laudo de constatação definitiva, até a data da impetração, não havia sido juntado na ação penal originária; afirmando, outrossim, a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, uma vez que o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica apontou que no dia e hora dos fatos, ele se encontrava em casa.
Aduz, além disso, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, posto que se encontra encarcerado há mais de 122 (cento e vinte e dois) dias, sem que haja previsão de término da instrução processual.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, pugnando, subsidiariamente, pelo trancamento da ação penal de origem, tendo em vista a falta de justa causa.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva. Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Além do mais, não se pode olvidar que prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, razão pela qual é prudente que a pretensão deduzida nesta impetração seja analisada pelo colegiado no julgamento de mérito desta impetração.
Por derradeiro, é imperioso registrar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator